Tribunal: TJBA
Processo: 8079249-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079249-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO

AGRAVADO: JOAO PAULO ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO ANDRADE FERREIRA

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE). TERMO INICIAL DO PRAZO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) SOBRE A CIÊNCIA POSTERIOR REGISTRADA NO PORTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DIRECIONADA AO DOMICÍLIO DA PARTE OU DE SEU PROCURADOR. INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA D
OS CONSECTÁRIOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por uma seguradora contra decisão de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, considerou intempestivo o depósito judicial realizado para quitação do débito e, por consequência, determinou a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. A parte Agravante sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo de 15 dias para o pagamento voluntário deveria ser a data em que sua advogada registrou ciência nos autos eletrônicos, e não a data da publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), o que, segundo sua tese, tornaria o pagamento tempestivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central a ser dirimida por este Tribunal consiste em definir o marco inicial para a contagem do prazo de pagamento voluntário em sede de cumprimento de sentença, especificamente quando há uma intimação formal realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico e, posteriormente, um registro de ciência pela parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE). Cumpre analisar, portanto, qual ato de comunicação processual prevalece para a deflagração do prazo: a publicação oficial ou o acesso posterior da parte aos autos.

III. Razões de decidir

3. A sistemática processual civil, especialmente no que tange à comunicação dos atos, preza pela segurança jurídica e pela objetividade na contagem dos prazos. No caso concreto, a análise detalhada do processo eletrônico de origem revela que o ato de comunicação (ID nº 52332665) que intimou a parte devedora para o pagamento foi efetivamente disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em
13/05/2025
. Este é o meio de intimação oficial e prevalecente quando não há outra forma de comunicação pessoal eletrônica devidamente configurada e regulamentada para o caso específico.

4.
A tese da Agravante de que a contagem do prazo deveria iniciar-se a partir de uma ciência posterior registrada no portal do PJE não encontra amparo legal ou fático. A mera notificação de ciência, gerada de forma genérica pelo sistema quando o advogado acessa o processo, não se confunde com a intimação eletrônica pessoal realizada por meio de portal próprio, nos moldes da Lei nº 11.419/2006. Não foi demonstrada a existência, nos autos, de uma "dupla intimação" formal, mas apenas a ocorrência da intimação oficial via DJE, seguida de um acesso tardio da parte ao sistema. Permitir que a parte escolha, por sua conveniência ou inércia, o momento de início da contagem do prazo processual, ignorando a publicação oficial, representaria uma grave violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica que rege os atos processuais.

5.
Sendo a publicação no DJE em
13/05/2025
o ato que aperfeiçoou a intimação, o prazo de 15 dias úteis para o pagamento voluntário sem encargos se esgotou muito antes da data do depósito judicial, que somente ocorreu em
01/07/2025
(ID nº 507282394). A intempestividade do pagamento é, portanto, inequívoca. Diante do pagamento extemporâneo, a aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios, também no percentual de 10% sobre o valor da condenação, é medida que se impõe por força do que dispõe expressamente o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo correta a decisão agravada que determinou a apuração do saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. No âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJE), inexistindo intimação eletrônica pessoal direcionada especificamente ao domicílio eletrônico da parte, a publicação do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) constitui o marco válido e prevalecente para o início da contagem do prazo processual para o pagamento voluntário. 2. O registro genérico de 'ciência' efetuado pelo advogado no sistema PJE em data posterior à publicação no DJE não possui o condão de reabrir ou postergar o termo inicial do prazo, sob pena de se conferir à parte a prerrogativa de escolher o momento para o cumprimento de suas obrigações processuais, em detrimento da segurança jurídica. 3. Realizado o depósito judicial após o decurso do prazo de 15 dias úteis, contados da publicação no DJE, é imperativa a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8079249-72.2025.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça